Tribunal: TJMT
Processo: 1018365-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018365-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI registrado(a) civilmente como JOAO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI - CPF: 163.160.370-15 (AGRAVADO), PERCI TOMAZI DALLA NORA - CPF: 204.902.081-34 (AGRAVADO), JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 862.382.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI - ESPOLIO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
– EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente
não demonstrou os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso, eis que o laudo pericial acostado aos autos utilizou de índices, aparentemente, corretos para elaboração do cálculo.

Do mesmo modo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado em relação à ilegitimidade ativa do Exequente, pois, segundo o entendimento firmado pelo STJ, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazer parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12.a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1018365-10.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, bem como destacou que o capital do Banco de Brasil é parcialmente público, o que demanda maior cautela.

Sustenta, ainda, que o feito deve ser sobrestado, eis que o Recurso Especial paradigma (13.913.198/RS) encontra-se pendente de julgamento, razão pela qual os autos devem permanecer suspensos até o deslinde da questão.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 66058473.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz
da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Habilitação/Liquidação/Cumprimento de Sentença n.o
0007939-83.2013.811.0037
, ajuizada pelo
Espólio de Joao Osmar dos Santos Crespani
, e rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução, encaminhando os autos à Contadoria Judicial para o cálculo.

Nas razões recursais, o
Recorrente sustentou, em síntese:

(i) a necessidade de suspensão da
demanda - tema 1075 do stf;

(ii) o excesso de execução
;

(iii) a ilegitimidade ativa do Agravado, pois este não apresentou autorização expressa da associação que ajuizou a ação civil pública para a execução individual da sentença, ficando impossibilitado de ajuizar a demanda, conforme entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral;

(iv) a ausência de título que legitime a execução, uma vez que a sentença condenatória foi prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível da Capital Federal, no julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, de modo que, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), a coisa julgada restringe-se aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar foi indeferido pelos seguintes motivos:

(...)

Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, não vislumbro a perfeita confluência de tais pressupostos, posto que não há nos autos elementos que comprovem que o prosseguimento da execução causará danos graves ou de incerta reparação.

Com efeito, o Recorrente não demonstrou, com base em fatos ou razões concretas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz de se justificar a atribuição do efeito suspensivo; apenas requereu de forma genérica tal efeito.

De igual modo, observa-se que o Agravante não demonstrou a plausibilidade do direito alegado, uma vez que não ficou demonstrado o excesso de execução alegado, eis que o laudo pericial acostado aos autos utilizou de índices, aparentemente, corretos para elaboração do cálculo.

Quanto à ilegitimidade ativa do exequente, no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, foi firmado o entendimento que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.

Da mesma forma, ficou definido no julgamento dos TEMAS 723 e 724 (REsp 1391198/RS – transitado em julgado em 10/08/2015) que: A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Assim, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazer parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar,
indefiro o efeito suspensivo
.

Insatisfeito
, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo diante da presença dos requisitos autorizados.

Pelo que se observa, pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso, o Agravante
não demonstrou
a plausibilidade do direito alegado, uma vez que não ficou comprovado

o excesso de execução alegado, eis que o laudo pericial acostado aos autos utilizou de índices, aparentemente, corretos para elaboração do cálculo.

Da mesma forma não demonstrou, neste juízo de cognição sumária, a ilegitimidade ativa do Exequente, eis que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, foi firmado o entendimento que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.

No mesmo sentido, ficou definido no julgamento dos TEMAS 723 e 724 (REsp 1391198/RS – transitado em julgado em 10/08/2015) que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazer parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

No que tange à suspensão do feito, v
erifica-se que não mais perdura a orientação de sobrestamento das liquidações e cumprimentos individuais de sentença coletiva da ação civil pública em questão.

Ademais, tenho que inaplicável ao caso concreto a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n.o 632.212, a qual determinou “
a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologou o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”
, eis que relativa a demandas que objetivam a diferença de correção monetária por ocasião da edição do Plano Collor II – Tema 285, ao passo que o cumprimento de sentença em análise decorre de sentença proferida na Ação Coletiva n.o 1998.01.1.016798 - IDEC X Banco do Brasil, a qual tratou das correções referentes ao Plano Verão.

Quanto aos Temas 948 e 1.033 do STJ, a ordem de suspensão abrange apenas os recursos interpostos perante a Corte Superior.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, tem-se que o Agravante não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020